Tribunal: CARF
Processo: 15504.001139/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. EXERCÍCIO DE 2009. GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DIRETOR. DOCUMENTOS NÃO ACOLHIDOS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra notificação de lançamento de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2009. O lançamento se referia à glosa de imposto retido na fonte no valor informado pelo contribuinte como dedutível, com fundamento em suposta retenção efetuada pela empresa Compex Informática S/A.
O contribuinte, ex-diretor da referida empresa, alegou não ter responsabilidade sobre os recolhimentos efetuados a partir de 05/06/2008, data em que foi nomeada liquidante judicial. Afirmou ainda ter havido equívoco na declaração dos rendimentos recebidos e dos respectivos valores de imposto retido, requerendo o cancelamento total ou parcial da exigência fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia gira em torno de duas questões principais:
(i) saber se o contribuinte poderia deduzir o valor do imposto de renda retido na fonte com base apenas nas informações da declaração, sem comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora; e
(ii) saber se, nas circunstâncias do caso concreto, subsiste responsabilidade solidária do contribuinte em relação à omissão de recolhimento do imposto declarado como retido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme consta do acórdão recorrido, o contribuinte informou em sua declaração rendimentos e imposto de renda retido na fonte que não foram efetivamente recolhidos, conforme dados obtidos na Declaração do Imposto Retido na Fonte – DIRF e no sistema da Receita Federal.
Ainda que o contribuinte alegue não mais exercer função diretiva a partir de 05/06/2008, as informações prestadas na declaração foram de sua responsabilidade, e as retenções não comprovadas não podem ser utilizadas como abatimento do imposto devido.
O valor do imposto efetivamente recolhido (R$ 3.839,01) corresponde à quantia apurada pela autoridade administrativa como possível de ser atribuída ao contribuinte, após dedução da parte relativa a outros funcionários.
Não foi apresentada documentação hábil que demonstrasse o recolhimento do imposto retido referente aos demais meses do ano-calendário de 2008. Tampouco se verificou a existência de parcelamento ou regularização da obrigação por parte da empresa liquidada.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.001139/2010-57
ACÓRDÃO
2202-011.563 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS JOSE TAVARES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. EXERCÍCIO DE 2009. GLOSA DE
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
RECOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
DIRETOR.
DOCUMENTOS NÃO ACOLHIDOS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
notificação de lançamento de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício de 2009. O lançamento se referia à glosa de
imposto retido na fonte no valor informado pelo contribuinte como
dedutível, com fundamento em suposta retenção efetuada pela empresa
Compex Informática S/A.
O contribuinte, ex-diretor da referida empresa, alegou não ter
responsabilidade
sobre os recolhimentos efetuados a partir de
05/06/2008, data em que foi nomeada liquidante judicial. Afirmou ainda
ter havido equívoco na declaração dos rendimentos recebidos e dos
respectivos valores de imposto retido, requerendo o cancelamento total ou
parcial da exigência fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia gira em torno de duas questões principais:
(i) saber se o contribuinte poderia deduzir o valor do imposto de renda
retido na fonte com base apenas nas informações da declaração, sem
comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora; e
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.563 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001139/2010-57
2
(ii) saber se, nas circunstâncias do caso concreto, subsiste responsabilidade
solidária do contribuinte em relação à omissão de recolhimento do
imposto declarado como retido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme consta do acórdão recorrido, o contribuinte informou em sua
declaração rendimentos e imposto de renda retido na fonte que não foram
efetivamente recolhidos, conforme dados obtidos na Declaração do
Imposto Retido na Fonte – DIRF e no sistema da Receita Federal.
Ainda que o contribuinte alegue não mais exercer função diretiva a partir
de 05/06/2008, as informações prestadas na declaração foram de sua
responsabilidade, e as retenções não comprovadas não podem ser
utilizadas como abatimento do imposto devido.
O valor do imposto efetivamente recolhido (R$ 3.839,01) corresponde à
quantia apurada pela autoridade administrativa como possível de ser
atribuída ao contribuinte, após dedução da parte relativa a outros
funcionários.
Não
foi
apresentada
documentação
hábil
que demonstrasse o
recolhimento do imposto retido referente aos demais meses do ano-
calendário de 2008. Tampouco se verificou a existência de parcelamento
ou regularização da obrigação por parte da empresa liquidada.
Nos termos da Súmula CARF no 12, "constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.563 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001139/2010-57
3
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o citado contribuinte foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 59 a
61, pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.292,84, acrescido de multa de
mora e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 73 a 82, sendo decorrente de glosa de imposto no valor de R$
4.310,62 informado como retido pela empresa Compex Informática S/A.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no
valor de R$ 17,78.
Cientificado do lançamento em 31/12/2009, fl. 69, o contribuinte apresenta
impugnação de fls. 2 a 5 em 29/01/2010, fl. 2, alegando, em síntese, que:
não é diretor da empresa Compex Informática S/A desde 04/06/2008;
todos os recolhimentos foram feitos por meio de Darf, conforme tabela
demonstrativa;
não lhe é possível ter acesso aos documentos da empresa por esta ter passado a
ser administrada a partir de 05/06/2008 pela liquidante nomeada pelo Juízo;
anexa o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
correto;
Ao final, espera e requer o impugnante que sejam acolhidas as alegações,
cancelando-se o débito reclamado.
[...]
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.563 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001139/2010-57
4
Inicialmente, cabe observar que as alegações apresentadas na preliminar serão
analisadas juntamente com o mérito.
Registre-se ainda que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não se pode
furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua
atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o
e parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional – CTN). Neste sentido, a Portaria MF no 58, de 17 de março de
2006, determina:
[...]
Desta forma, tem-se que a atividade administrativa por ser plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a
legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é
defeso aos agentes públicos à aplicação de entendimentos doutrinários contrários
às orientações estabelecidas na legislação tributária.
Cabe também observar que o entendimento expresso em decisões prolatadas
pelo Judiciário fica restrito às partes integrantes do processo judicial, não cabendo
a extensão dos efeitos jurídicos de eventual decisão ao presente caso, à luz do
disposto no Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 e no art. 103-A da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, acrescido pela Emenda no
45, de 8 de dezembro de 2004.
O art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, estabelece que:
[...]
Como se vê, a legislação vigente prevê que as pessoas relacionadas no artigo
transcrito são solidariamente responsáveis com a fonte pagadora pelo não
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
No caso, conforme Notificação de Lançamento, no ano-calendário em questão, o
autuado era diretor da empresa Compex Informática S/A.
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte informou rendimentos que
deram causa a retenção de imposto glosada pela fiscalização como tendo sido
pagos pela citada empresa.
Dessa forma, e considerando o dispositivo legal transcrito, constata-se que o
autuado responde solidariamente pelo pagamento do imposto, logo, a dedução
do IRRF em sua declaração não pode ser deferida sem a comprovação do efetivo
recolhimento.
Consultando a Declaração do Imposto Retido na Fonte/Dirf em nome da citada
fonte pagadora retificadora entregue em 27/01/2010, constante no banco de
dados da Receita Federal do Brasil, verifica-se que foi informado como imposto
total retido no código 0561 o valor de R$ 5.464,40, fl. 90. Pertinente ao
contribuinte, foi informado na citada Dirf como imposto retido R$ 3.504,68. Logo,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.563 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001139/2010-57
5
pertinente aos outros funcionários, foi informado como retido o valor total de R$
1.962,72 (R$ 5.464,40 – R$ 3.504,68).
Analisando os documentos juntados pelo contribuinte, fls. 6 a 58, bem como telas
extraídas do banco de dados da Receita Federal do Brasil, fls. 89 a 96, verifica-se
que foram recolhidos impostos no código 0561 referentes às competências de
janeiro, fevereiro, março e abril no valor total de R$ 3.839,01.
Assim sendo, cabe restabelecer imposto retido no valor de R$ 1.876,29 (R$
3.839,01 – R$ 1.962,72), valor este que representa a diferença entre o valor total
retido e o valor retido pertinente aos funcionários, exceto o referente ao
contribuinte. Desta forma, refazem-se os cálculos:
[...]
Pelo exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para apurar
saldo de imposto a pagar no valor de R$ 2.416,64, acrescido de multa de mora e
juros de mora.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
PROVAS. Retifica-se o lançamento com base na documentação constante nos
autos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) A responsabilidade pelo recolhimento dos impostos retidos na fonte, a
partir de 05/06/2008, não era sua, mas sim da liquidante nomeada
judicialmente para administrar a empresa Compex Informática S/A, que
se encontrava em processo de liquidação judicial. O recorrente afirma que
a partir dessa data não teve mais acesso à empresa e que a liquidante é
quem deveria ser notificada para efetuar os pagamentos devidos.
b) A sua declaração de imposto de renda continha erros devido a
informações incorretas fornecidas pela administração da liquidação e pelo
contador da empresa. Os erros foram: ter declarado um rendimento
maior da Compex Informática S/A (R$ 29.479,02) do que o efetivamente
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.563 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001139/2010-57
6
recebido (R$ 24.218,29) , e ter informado um rendimento da empresa
Compex Sistemas e Consultoria Ltda. que nunca existiu. O recorrente
argumenta que a fiscalização considerou o valor a menor do imposto
retido, conforme a DIRF retificadora, mas ignorou o valor a menor dos
rendimentos auferidos que constava no mesmo documento.
c) A cobrança é injusta, pois os valores dos impostos foram efetivamente
descontados de seus recebimentos. A falha no repasse dos valores à
Receita Federal não foi de sua responsabilidade, mas sim da liquidação da
empresa.
d) O cálculo do imposto devido está incorreto e deve ser refeito com base
nos valores corretos de rendimentos. O recorrente apresentou um novo
cálculo que, segundo ele, resultaria em um imposto a restituir no valor de
R$ 1.366,69, e não um saldo a pagar.

Ao final, pede-se que o recurso seja aceito para cancelar, total ou parcialmente, a
exigência fiscal e o lançamento efetuado.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.168 – fls. 144-
146), sobrevieram os documentos de fls. 149-153.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

No caso, conforme Notificação de Lançamento, no ano-calendário em questão, o
autuado era diretor da empresa Compex Informática S/A. Compulsando os autos,
verifica-se que o contribuinte informou rendimentos que deram causa a retenção
de imposto glosada pela fiscalização como tendo sido pagos pela citada empresa.
Dessa forma, e considerando o dispositivo legal transcrito, constata-se que o
autuado responde solidariamente pelo pagamento do imposto, logo, a dedução
do IRRF em sua declaração não pode ser deferida sem a comprovação do efetivo
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.563 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001139/2010-57
7
recolhimento. Consultando a Declaração do Imposto Retido na Fonte/ Dirf em
nome da citada fonte pagadora retificadora entregue em 27/01/2010, constante
no banco de dados da Receita Federal do Brasil, verifica-se que foi informado
como imposto total retido no código 0561 o valor de R$ 5.464,40, fl. 90.
Pertinente ao contribuinte, foi informado na citada Dirf como imposto retido R$
3.504,68. Logo, pertinente aos outros funcionários, foi informado como retido o
valor total de R$ 1.962,72 (R$ 5.464,40 – R$ 3.504,68). Analisando os documentos
juntados pelo contribuinte, fls. 6 a 58, bem como telas extraídas do banco de
dados da Receita Federal do Brasil, fls. 89 a 96, verifica-se que foram recolhidos
impostos no código 0561 referentes às competências de janeiro, fevereiro, marco
e abril no valor total de R$ 3.839,01.
Assim sendo, cabe restabelecer imposto retido no valor de R$ 1.876,29 (R$
3.839,01 – R$ 1.962,72), valor este que representa a diferença entre o valor total
retido e o valor retido pertinente aos funcionários, exceto o referente ao
contribuinte.

De fato, conforme apontado no resultado da diligência, verbatim:

O contribuinte efetuou pagamentos a título de IRRF código 0561 (Rendimentos do
Trabalho Assalariado), relativos aos períodos de apuração janeiro a abril de 2008,
no valor total de R$ 3.839,01, não havendo outros pagamentos para o ano-
calendário 2008, além dos abaixo relacionados:

[...]
A informação acima é corroborada pelas telas do sistema SIEFWEB de fls.
149/151.
A tela de fls. 152 (consulta ao sistema SIEF – Processos) demonstra não haver
processos de parcelamento em nome da fonte pagadora Compex Informática S/A.
Diante o acima exposto, conclui-se que não houve outros recolhimentos de IRRF
(0561) para o ano-calendário 2008, além dos acima relacionados. Também, não
houve parcelamento dos débitos dos períodos maio a dezembro de 2008.

Ausente comprovação das retenções e recolhimentos narrados no recurso
voluntário, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.563 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001139/2010-57
8
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 164
DF CARF MF
Original